Tribunal: STF
Processo: HC 208919
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Josimary Rocha de Vilhena e outro, em favor de Luiz Eduardo Pinheiro Correa, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 134.122/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus sem pedido de liminar interposto por LUIZ EDUARDO PINHEIRO CORREA contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (HC n. 1003242-18.2019.4.01.0000). 



    O Ministério Público Federal denunciou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967, 90 da Lei n. 8.666/1993 e 288 do CP, investigado na Operação Pororoca. 



    Em 19/9/2012, o Juízo da 2.ª Vara Federal do Amapá condenou o recorrente às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto e de 35 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967 e 90 da Lei n. 8.666/1993. 



    Contra a sentença, a defesa interpôs apelação. Em 6/9/2016, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao recurso defensivo. Interposto recurso especial, o qual foi desprovido no STJ. 



    A defesa também impetrou o presente habeas corpus, em que pleiteia a absolvição do paciente da condenação do art. 90 da Lei n. 8.666/1993, ao argumento de que este delito foi absorvido pelo crime de desvio de rendas públicas (art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967). 



    O desembargador relator, porém, julgou prejudicada a impetração. Interposto agravo interno, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região manteve a decisão agravada. 



    Neste recurso, o recorrente defende que a decisão recorrida está equivocada. Assevera ser possível o conhecimento e a concessão de habeas corpus de ofício, quando configurada evidente ilegalidade. Insiste quanto à tese de absorção do crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993 pelo art. 1.º do Decreto-Lei n. 201/1967. 



    Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença de primeiro grau, com reconhecimento da absorção, bem como a consequente absolvição em relação ao art. 90 da Lei n. 8.666/1993. Alternativamente, pleiteia a concessão da ordem de ofício (fls. 301-310). (eDOC 13)



    No STJ, o recurso não foi provido. O agravo regimental, interposto em 10.11.2021, está pendente de julgamento. 



    A impetrante se manifestou pela desistência do presente em 12.11.2021. (eDOC 5)



    Em 16.11.2021, alegou que se manifestou pela desistência “de maneira equivocada.”



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Por meio do presente, defesa pretende obter decisão que determine a absolvição do paciente, pleito que não ostenta emergencialidade a autorizar a açodada supressão.



    Ademais, da leitura dos autos, não vislumbro plausibilidade na tese defensiva.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente